Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DO BEM. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL MANTIDO EM CONDOMÍNIO. FRUTOS DA COISA COMUM. ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS. SUPOSTAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE RELAÇÃO CONJUGAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AÇÃO PRÓPRIA.
1. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 1.1. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.
2. A homologação do divórcio, com a partilha do imóvel, constitui o condomínio estabelecido entre as partes até que seja ultimada a alienação do bem, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do imóvel o direito de receber valor equivalente ao aluguel e proporcional à sua quota parte, conforme a média de mercado.
3. A compensação é uma das modalidades alternativas para o adimplemento das obrigações, encontrando-se prevista no artigo 368 do Código Civil. 3.1. A compensação promove uma dupla extinção de obrigações, de modo que as dívidas serão adimplidas até onde se compensarem, podendo tal instituto ser dividido em três modalidades, quais sejam: compensação legal, compensação convencional e compensação judicial.
4. A compensação legal se dá de maneira automática, conforme estabelecida em lei, devendo, nesse caso, ser observado o que preceitua o art.369 do Código Civil, o qual obriga a existência de dívidas líquidas, vencíveis e bens móveis fungíveis. 4.1. A compensação judicial é aquela determinada pelo magistrado dentro de um exame de praticidade, conveniência e equidade. 4.2. A compensação convencional está ancorada ao princípio da autonomia privada e da liberdade negocial, de modo que os ex-cônjuges, assim como em um contrato, conseguem dispor da maneira que melhor lhes aprouver para a realização da partilha.
5. Não havendo o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da compensação legal e da compensação judicial, assim como não havendo entre as partes acordo a ensejar a existência de compensação convencional, o pedido compensatório deve ser afastado.
6. Eventuais dívidas contraídas pelo casal durante o relacionamento matrimonial, que não tenham sido arroladas na ação do divórcio, devem ser discutidas, se cabível, em ação própria de sobrepartilha, com o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam devidamente delimitados os direitos e obrigações de cada parte envolvida. 6.1. Não há que se falar em compensação judicial dos aluguéis devidos pelo requerido com supostas obrigações da autora que não foram delimitadas na ação de divórcio e sequer possuem certeza, liquidez e exigibilidade.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.